Tribunal: STJ
Processo: 0700390-67.2020.8.02.0204
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227969 - AL(2025/0295415-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JACARÉ DOS HOMENS
ADVOGADOS
: FABIANO DE AMORIM JATOBÁ - AL005675
THIAGO RODRIGUES DE PONTES BOMFIM - AL006352
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
ADVOGADOS
: VALQUÍRIA DE MOURA CASTRO FERREIRA MORAIS -
AL006128
AUDIR MARINHO DE CARVALHO NETO - AL014769
BRUNA BEATRIZ ALVES DE CAMPOS - AL014471
CAIUR RIBAS PESSÔA - AL015157
HANNA DOLORES NASCIMENTO DA SILVA SANTOS -
AL017344
ALBERTO NONO DE CARVALHO LIMA FILHO - AL006430
AMANDA BARROS BARBOSA DE FREITAS - AL008990
CARLOS ALBERTO VIANA - AL017901
ANDRÉ ALMEIDA GONÇALVES - AL014257
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1. Não se conhece do recurso especial quando ocorre a subsistência
de fundamentação apta, por si só, para manter o acórdão combatido
e quando há falta de pertinência entre os argumentos expendidos na
peça recursal e o decidido no aresto recorrido. Incidência das
Súmulas 283 e 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55908997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 15965d65-57c5-437c-bded-9b808ccfd598

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 15965d65-57c5-437c-bded-9b808ccfd598

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227969 - AL(2025/0295415-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JACARÉ DOS HOMENS
ADVOGADOS
: FABIANO DE AMORIM JATOBÁ - AL005675
THIAGO RODRIGUES DE PONTES BOMFIM - AL006352
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
ADVOGADOS
: VALQUÍRIA DE MOURA CASTRO FERREIRA MORAIS -
AL006128
AUDIR MARINHO DE CARVALHO NETO - AL014769
BRUNA BEATRIZ ALVES DE CAMPOS - AL014471
CAIUR RIBAS PESSÔA - AL015157
HANNA DOLORES NASCIMENTO DA SILVA SANTOS -
AL017344
ALBERTO NONO DE CARVALHO LIMA FILHO - AL006430
AMANDA BARROS BARBOSA DE FREITAS - AL008990
CARLOS ALBERTO VIANA - AL017901
ANDRÉ ALMEIDA GONÇALVES - AL014257
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1. Não se conhece do recurso especial quando ocorre a subsistência
de fundamentação apta, por si só, para manter o acórdão combatido
e quando há falta de pertinência entre os argumentos expendidos na
peça recursal e o decidido no aresto recorrido. Incidência das
Súmulas 283 e 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE
JACARÉ DOS HOMENS, para desafiar decisão em que conheci do agravo para
não conhecer do recurso especial em face da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
Sustenta a parte agravante, em suma, que os referidos enunciados
não se aplicam à espécie, pois a "argumentação central do Município sempre foi que,
para a Fazenda Pública, a atualização e os juros estão exclusivamente previstos na
Documento eletrônico VDA54645090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:41
Código de Controle do Documento: fca0a496-9bb7-4ebf-95bd-264106467e12

e que esta legislação especial se sobrepõe a qualquer outro
Lei no 9.494/1997,
dispositivo de natureza geral, seja o Código de Defesa do Consumidor, seja o
Regulamento interno da CASAL." (e-STJ fl. 1.860).
Afirma, ainda, que o artigo 1o-F da Lei n.
define que a
9.494/1997
Fazenda Pública está sujeita apenas a juros de mora e de correção monetária específicos,
de modo que "o silêncio dessa norma em relação à multa deve ser interpretado como a
exclusão de qualquer outra penalidade moratória, inclusive aquelas de natureza
" (e-STJ fl. 1.862).
contratual/regulamentar.
Impugnação.
É o relatório.
VOTO
Observa-se que a decisão recorrida não merece reparos.
Como ali anotado, os autos tratam de ação de cobrança movida
pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL em desfavor do
MUNICÍPIO DE JACARÉ DOS HOMENS, postulando o pagamento de quantia
referente a faturas vencidas do serviço de água e de esgoto.
Questionou-se na instância de origem o cabimento da aplicação da
multa moratória de 2% (dois por cento) em desfavor do ente público.
A Corte local atestou expressamente no aresto recorrido que a
multa decorria de encargo moratório incidente sobre faturas pagas em atraso e fora
aplicada de acordo os parâmetros definidos no Regulamento da Concessionária.
Afirmou, ainda, que a multa estava autorizada pela expressa
previsão do Código de Defesa do Consumidor (art. 52, § 1o) e, por essa razão, não se
confundia com o regime jurídico dos juros e da correção monetária incidentes sobre a
condenação judicial da Fazenda Pública, previstos no o-F da
(e-STJ fls.
Lei n. 9.494/1997
):
1.746/1.747
Note-se, portanto, que o referido Regulamento aplica-se a todos os usuários
dos serviços prestados pela concessionária apelada, os quais devem observar
os termos nele previstos, quer seja pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou
públicas.
Para além, o mencionado Regulamento estabelece, expressamente, em seu
§2o, alínea "c", a cobrança de multa de 2% (dois por cento) sobre o
art. 121,
valor das faturas em atraso, devidamente corrigido na forma das alíneas "a",
"b" do mesmo dispositivo.
Documento eletrônico VDA54645090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:41
Código de Controle do Documento: fca0a496-9bb7-4ebf-95bd-264106467e12

Registre-se, por oportuno, que a cobrança da mencionada multa moratória tem
por finalidade ressarcir a parte credora pelo inadimplemento tardio da
obrigação e é autorizada pelo art. 52, §1o, do CDC, desde que não superior a
2% (dois por cento), exatamente o percentual cobrado pela concessionária
recorrida. Logo, não há que se falar em enriquecimento sem causa da parte
apelada.
Demais disso, cabe registrar que os parâmetros definidos no Regulamento
de Serviço da Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento do
Estado de Alagoas dizem respeito aos encargos moratórios incidentes
sobre as faturas atrasadas, não se confundindo com os consectários legais
.
aplicáveis à condenação judicial imposta em face da Fazenda Pública
Nesse ponto, releva esclarecer que o regime jurídico aplicável aos débitos da
Fazenda Pública, previsto no
o-F da
passou por relevantes
art. 1
Lei no 9.494/97
a, discussões, encontrando-se atualmente pacificado por meio das Teses 810
do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, as quais
são de observância obrigatória por todos os Tribunais. (Grifos acrescidos).

Para o Tribunal estadual, o regime legal da multa moratória
aplicada, no caso, não se confundia com aquele previsto para os juros de mora e para a
correção monetária advindos de condenação judicial da Fazenda Pública.
Ocorre que a parte recorrente, nas razões recursais, não se insurgiu
contra todos os motivos que conferem sustentação jurídica ao aresto impugnado,
limitando-se a apontar vulneração do
o-F da
que trata da
art. 1
Lei n. 9.494/1997,
incidência de juros da caderneta de poupança e de correção monetária pelo IPCA-E a
incidir sobre débitos da Fazenda Pública, sem impugnar a distinção daqueles
consectários legais com os encargos da multa de mora aplicada com base em
Regulamento da Concessionária.
Como se sabe, a falta de impugnação de todos os fundamentos em
que se apoia o acórdão recorrido tem por consequência a incidência, por analogia, da
Súmula 283 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não abrange todos
eles."
Além disso, quando o artigo de lei apontado como violado nas
razões do apelo não contém comando normativo capaz de infirmar o fundamento do
acórdão atacado, o apelo nobre não pode ser conhecido, ante a aplicação, por analogia,
da Súmula 284 do STF – "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Documento eletrônico VDA54645090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:41
Código de Controle do Documento: fca0a496-9bb7-4ebf-95bd-264106467e12

Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015,
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54645090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:41
Código de Controle do Documento: fca0a496-9bb7-4ebf-95bd-264106467e12

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.227.969 / AL
Número Registro: 2025/0295415-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07003906720208020204 7003906720208020204
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE JACARÉ DOS HOMENS
ADVOGADOS
: FABIANO DE AMORIM JATOBÁ - AL005675
THIAGO RODRIGUES DE PONTES BOMFIM - AL006352
RECORRIDO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
ADVOGADOS
: VALQUÍRIA DE MOURA CASTRO FERREIRA MORAIS - AL006128
AUDIR MARINHO DE CARVALHO NETO - AL014769
BRUNA BEATRIZ ALVES DE CAMPOS - AL014471
CAIUR RIBAS PESSÔA - AL015157
HANNA DOLORES NASCIMENTO DA SILVA SANTOS - AL017344
ALBERTO NONO DE CARVALHO LIMA FILHO - AL006430
AMANDA BARROS BARBOSA DE FREITAS - AL008990
CARLOS ALBERTO VIANA - AL017901
ANDRÉ ALMEIDA GONÇALVES - AL014257
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55854428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:34
Código de Controle do Documento: 78a4416f-3d94-4444-bd9e-d8200857e40f

AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE JACARÉ DOS HOMENS
ADVOGADOS : FABIANO DE AMORIM JATOBÁ - AL005675
THIAGO RODRIGUES DE PONTES BOMFIM - AL006352
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
ADVOGADOS : VALQUÍRIA DE MOURA CASTRO FERREIRA MORAIS - AL006128
AUDIR MARINHO DE CARVALHO NETO - AL014769
BRUNA BEATRIZ ALVES DE CAMPOS - AL014471
CAIUR RIBAS PESSÔA - AL015157
HANNA DOLORES NASCIMENTO DA SILVA SANTOS - AL017344
ALBERTO NONO DE CARVALHO LIMA FILHO - AL006430
AMANDA BARROS BARBOSA DE FREITAS - AL008990
CARLOS ALBERTO VIANA - AL017901
ANDRÉ ALMEIDA GONÇALVES - AL014257
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:34
Código de Controle do Documento: 78a4416f-3d94-4444-bd9e-d8200857e40f